Tribunal: TJPA
Processo: 0807106-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807106-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: EMILSON BIASSE FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar.
paciente condenado pelo crime do art.

217-A c/c 226, II, ambos do CP, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo assegurado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

alegação de não reavaliação da necessidade de manutenção da custódia preventiva, após o transcurso de 90 (noventa) dias, conforme disposto no artigo 316, parágrafo único, da lei nº 13.964/2019. improcedência. não há que se falar em prisão cautelar uma vez que já houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e determinada, inclusive, a expedição de mandado de prisão definitiva, em

06/02/2020, o qual não foi cumprido até a presente data.
constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

De acordo com as informações prestadas pelo juízo coator, o ora paciente foi sentenciado no dia 10/08/2010, pela prática do crime tipificado no art.217-A do CP, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por meio de sentença penal condenatória, tendo interposto recurso de Apelação, o qual foi conhecido e improvido, em 21/03/2014 (Acórdão 131254). Em ato contínuo, a defesa opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados, por meio de decisão proferida no dia 02/05/2014, nos termos do Acórdão nº 133073. Inconformada, em 13/05/2014, a defesa interpôs Recurso Extraordinário e, em 15/05/2014, interpôs Recurso Especial, os quais foram improvidos, por decisões monocráticas proferidas na data de 06/11/2014. A defesa do sentenciado, ora paciente, em 04/12/2014, interpôs Agravo em Recurso Especial e Agravo em Recurso Extraordinário. Os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, sendo negado provimento aos recursos (AREsp 683120 e ARE 89109). Considerando a
certidão de trânsito em julgado
n° 20160004308412, os autos foram remetidos ao juízo
a quo
.
Em 06/02/2020, foi expedido mandado de prisão por sentença condenatória transitada em julgado,
conforme certidão exarada em 11/02/2016. Atualmente, o processo encontra-se aguardando o cumprimento do mandado de prisão, para que seja expedida a Guia de execução para o cumprimento da pena do condenado.

2.

A
Lei nº 13.964, de 24/12/2019, intitulada Lei Anticrime, visando aperfeiçoar a legislação Penal e Processual Penal, trouxe algumas alterações ao Código Penal,
passando o artigo 316, parágrafo único, a dispor que “
Decretada a
prisão preventiva
, deverá o órgão emissor da decisão
revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias
, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”.

3.

Conforme se observa, o referido dispositivo legal se refere à necessidade de reavaliação da prisão de natureza cautelar, e não da prisão definitiva, que é aquela resultante de sentença final que não cabe mais recurso, ou seja, da sentença penal condenatória transitada em julgado cuja privação de liberdade foi determinada com finalidade de executar decisão judicial, após o devido processo legal, como ocorrido no caso concreto.
In casu
, desde a prolação da sentença, em 10/08/2010, restou demonstrado que a defesa do réu, ora paciente, interpôs inúmeros recursos até o seu trânsito em julgado, esgotando a via recursal, conforme certidão exarada em 11/02/2016, sobrevindo a expedição, em 06/02/2020, do mandado de prisão por sentença condenatória transitada em julgado, não havendo, portanto, que se falar em prisão preventiva, como pretende o impetrante, e sim em execução definitiva da pena privativa de liberdade.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 06 de agosto de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus preventivo com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
EMILSSON BIASSE FILHO
, condenado pela prática dos crimes tipificados nos arts. 217-A c/c 226, II, ambos do CP, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis,
tendo em vista que o juízo coator não reavaliou a necessidade de manutenção da sua custódia preventiva, mesmo após o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias, conforme disposto na nova Lei Anticrime, tornando a custódia do paciente ilegal.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que
o paciente foi processado e condenado (ação penal nº 0008616-02.2008.8.14.0006) em 10/08/2010, pela prática do crime tipificado no art.217-A do CP, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, por ter abusado sexualmente da sua enteada, desde os doze anos de idade. Na sentença penal condenatória, o magistrado concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade, sobrevindo o trânsito em julgado
,
conforme certidão exarada em 11/02/2016
.
Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração em face da expedição de mandado de prisão em desfavor do coacto, para início do cumprimento da pena que lhe foi aplicada de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, alegando que não houve a reanálise, em 90 dias, da necessidade da prisão preventiva.

De acordo com as informações prestadas pelo juízo coator, o ora paciente foi sentenciado no dia 10/08/2010, pela prática do crime tipificado no art.217-A do CP, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por meio de sentença penal condenatória, tendo interposto recurso de Apelação, o qual foi conhecido e improvido, em 21/03/2014 (Acórdão 131254). Em ato contínuo, a defesa opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados, por meio de decisão proferida no dia 02/05/2014, nos termos do Acórdão nº 133073. Inconformada, em 13/05/2014, a defesa interpôs Recurso Extraordinário e, em 15/05/2014, interpôs Recurso Especial, os quais foram improvidos, por decisões monocráticas proferidas na data de 06/11/2014. A defesa do sentenciado, ora paciente, em 04/12/2014, interpôs Agravo em Recurso Especial e Agravo em Recurso Extraordinário. Os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, sendo negado provimento aos recursos (AREsp 683120 e ARE 89109). Considerando a
certidão de trânsito em julgado
n° 20160004308412, os autos foram remetidos ao juízo
a quo
.
Em 06/02/2020, foi expedido mandado de prisão por sentença condenatória transitada em julgado,
conforme certidão exarada em 11/02/2016. Atualmente, o processo encontra-se aguardando o cumprimento do mandado de prisão, para que seja expedida a Guia de execução para o cumprimento da pena do condenado.

Com efeito, a
Lei nº 13.964, de 24/12/2019, intitulada Lei Anticrime, visando aperfeiçoar a legislação Penal e Processual Penal, trouxe algumas alterações ao Código Penal,
passando o artigo 316 e parágrafo único a vigorar com a seguinte redação:

“Art.316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a
prisão preventiva
se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único.
Decretada a
prisão preventiva
, deverá o órgão emissor da decisão
revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias
, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”

Conforme se observa, o referido dispositivo legal se refere à necessidade de reavaliação da prisão de natureza cautelar, e não da prisão definitiva, que é aquela resultante de sentença final que não cabe mais recurso, ou seja, da sentença penal condenatória transitada em julgado cuja privação de liberdade foi determinada com finalidade de executar decisão judicial, após o devido processo legal, como ocorrido no caso concreto.

Ora,
in casu
, desde a prolação da sentença, em 10/08/2010, restou demonstrado que a defesa do réu, ora paciente, interpôs inúmeros recursos até o seu trânsito em julgado, esgotando a via recursal, conforme certidão exarada em 11/02/2016, sobrevindo a expedição, em 06/02/2020, do mandado de prisão por sentença condenatória transitada em julgado, não havendo, portanto, que se falar em prisão preventiva, como pretende o impetrante, e sim em execução definitiva da pena privativa de liberdade.

Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, conheço e
denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 04 de agosto de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/08/2020